Tribunal: STF
Processo: ARE 1223280
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Responsabilidade objetiva do empregador configurada. Indenização por danos morais e materiais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).